Tribunal: STF
Processo: ARE 1542571
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: trata-se de Agravo contra decisão mediante a qual não foi admitido o Recurso Extraordinário interposto pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de Agravo de Instrumento, assim ementado (eDOC 42, p. 6-7): 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. RESERVA AMBIENTAL. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. ATO JUDICIAL MANTIDO. 



    - O âmbito do agravo de instrumento não permite o exame do mérito da ação que o originou.



    - Ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado, por corresponder ao exercício do poder geral de cautela, intimamente ligado à prudência e à discricionariedade do magistrado.



    - Em que pese a relevância do direito em questão, demarcação de terras indígenas, inexiste prova que comprove a verossimilhança do direito alegado a justificar o provimento liminar.



    - Ausente o risco de dano irreparável, pois inexiste perigo aparente de ineficácia do provimento jurisdicional após o decurso de longo prazo até o julgamento final da ação, quando, decidida a controvérsia acerca da autorização e da licença, será possível a demarcação e o estabelecimento dos índios da localidade.



    - Convicção do juiz a ser preservada e prestigiada para que o processo possa atingir sua finalidade, à luz dos princípios que orientam a prestação jurisdicional.



    - Decisão monocrática mantida, por seus próprios fundamentos.



    - Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir.



    - Agravo improvido.



    Opostos Embargos de Declaração, foram providos, sem a concessão de efeitos infringentes, apenas para efeito de prequestionamento (eDOC 118).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 20, XI, 102, I, f, e 231, §§ 1º a 6º, da Constituição Federal, alegando-se, em síntese (eDOC 293, p. 13-15):



    “a) competência originária e exclusiva do E. Supremo Tribunal Federal para conhecimento e julgamento do presente feito, matéria objeto do Recurso Extraordinário concomitante interposto (matéria do RE);



    b) a propriedade da União Federal relativamente às terras de que se cuida (matéria, também, do RE);



    c) que o processo administrativo de identificação, delimitação e demarcação de terra indígena reconhecida como tal por Portaria Ministerial deve seguir todos os trâmites estabelecidos na legislação de regência;



    d) a inexistência de fundamento legal que obrigue à União e à FUNAI a postular, na via administrativa, licença ambiental junto à autarquia ambiental estadual para estabelecer os marcos e delimitar a área ora em questão; até porque tal licença, se tivesse que ser solicitada, deveria sê-lo junto ao IBAMA (por se tratar de propriedade federal) e não ao órgão estadual;



    e) que, em cumprimento ao princípio constitucional da legalidade, impõe-se a continuidade dos trabalhos de demarcação.”



    Com contrarrazões (eDOC 148), o recurso foi inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob os fundamentos de ofensa meramente reflexa à Constituição da República, e incidência do óbice da Súmula n. 279 desta Corte (eDOC 151), mediante decisão objeto de Agravo (eDOC 245).



    É o relatório. Decido.



    De pronto, observo que a presente controvérsia perpassa o exame da questão atinente à demarcação de terras indígenas e as discussões acerca da adoção da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 como marco temporal, e, dessa feita, coincide, ainda que parcialmente, com o objeto das ações de controle concentrado que discutem a constitucionalidade da Lei 14.701/2023 (ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86), editada posteriormente ao julgamento do RE n. 1.017.365, paradigma do Tema n. 1.031 da repercussão geral, julgado em 27.09.2023.



    Com efeito, a discussão afeta ao estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz do disposto no art. 231 da Constituição da República, foi sujeita à sistemática da repercussão geral – Tema 1.031, cujo recurso paradigma é o RE 1.017.365 RG, de minha relatoria (DJe 11.4.2019) –, com determinação de suspensão nacional de processos, inclusive ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações.



    Posteriormente, em julgamento conjunto da ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86 ADC 87, o i. Ministro Gilmar Mendes, relator dessas ações de controle concentrado, em sede cautelar, determinou, igualmente, a suspensão dos processos tocantes à mesma controvérsia.



    In verbis:



    “DECISÃO CONJUNTA ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86 



    Trata-se de ações de controle concentrado de constitucionalidade que discutem a conformidade da Lei 14.701/2023 – que versa sobre o reconhecimento, a demarcação o uso e a gestão de terras indígenas – com a Constituição. 



    Da leitura das petições iniciais das ações diretas, exsurge a existência de um aparente conflito entre os dispositivos da Lei 14.701/2023 e o entendimento a que chegou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.017.365/SC (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14.2.2024). 



    A alegação de desconformidade entre os preceitos da Lei 14.701/2023 e a interpretação constitucional dada por esta Corte no julgamento do referido precedente representativo é central na argumentação veiculada nas ADIs 7.582, 7.583 e 7.586. 



    De igual modo, trata-se da premissa que fundamentou o veto, pelo Presidente da República, de parte dos dispositivos do diploma legislativo (Mensagem 536/2023). Ainda que o veto presidencial tenha sido em sua maior parte rejeitado pelo Congresso Nacional, a declaração de constitucionalidade, em especial, dos dispositivos vetados pela Presidência sob a alegação de ofensa à “adequada exegese constitucional” realizada pelo Supremo no julgamento do RE 1.017.365/SC é justamente o principal intuito dos requerentes da ADC 87.



    Do exame preambular da Lei 14.701/2023, como é de costume em sede de apreciação cautelar, verifico que, aparentemente, diversos de seus dispositivos podem ser lidos em sentido contrário ao entendimento a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.017.365/SC (tema 1031 da repercussão geral).



    Por ocasião do referido julgamento, em que discutíamos o estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no art. 231 da Constituição, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela fixação das seguintes teses:



    (...)



    Apesar da inequívoca importância de todas essas questões, a Lei 14.701/2023 aparenta não ter se ocupado completamente da matéria. Os aspectos ora aludidos apontam, ainda que em sede precária, típica dos provimentos acautelatórios, para a existência de uma possível omissão legislativa, na linha do que sustenta o requerente da ADO 86.



    (...)



    No próprio julgamento do RE 1.017.365/SC, diversos Ministros fizeram menção a essa salutar competência do Congresso Nacional. Nessa linha, fiz referência, em meu voto, às diversas iniciativas legislativas que tramitavam à época no Congresso Nacional acerca do tema discutido, o que qualifiquei como relevante debate a título de ‘diálogo institucional que não poderá ser tido como interferência entre os Poderes’.



    Nada obstante, a definição dos limites constitucionais dessa margem de conformação caracteriza-se como questão constitucional de primeira grandeza, a ser enfrentada por esta Corte nas ações de controle concentrado propostas contra o diploma legislativo por meio do qual exercida a referida competência, ora apreciadas conjuntamente. Todavia, enquanto a Corte não conclui a apreciação meritória de tais ações, preocupa-me sobremaneira a possibilidade de que a persistência de sinais aparentemente contraditórios (teses fixadas no julgamento do RE 1.017.365/SC e ditames da Lei 14.701/2023) possa gerar situação de severa insegurança jurídica. Preocupa-me, em especial, a situação dos processos judiciais que discutem a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, pois a indefinição quanto à adequada interpretação constitucional acerca do tema pode levar à prolação de decisões judiciais cuja eventual depuração do ordenamento jurídico, após pronunciamento futuro do Supremo Tribunal Federal, venha a se mostrar impossível, com graves prejuízos às partes envolvidas (comunidades indígenas, entes federativos ou particulares).



    No particular, chamo a atenção ao exíguo lapso temporal transcorrido entre o julgamento do RE 1.017.365/SC, concluído em 27.9.2023, e a edição da Lei 14.701/2023, de 23.10.2023, cujas partes vetadas foram promulgadas em 27.12.2023. 



    Nesse curto período de tempo, não houve alteração na norma constitucional de parâmetro que justificasse eventual rediscussão do entendimento a que chegou o Supremo Tribunal Federal a seu respeito, sendo certo que a única alteração jurídica relevante a legitimar a rediscussão do tema recém-pacificado é justamente o exercício, pelo Congresso Nacional, de sua competência de conformação legal da norma contida no art. 231 da Constituição (Lei 14.701/2023) – exercício cuja constitucionalidade é discutida nas ações de controle concentrado ora apreciadas.



    Em situações que tais, tendo em vista a necessidade de garantia da segurança jurídica (Constituição, art. 5º, caput e XXXVI), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a concessão de medida cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, para suspender a tramitação de processos judiciais ou administrativos que versem sobre a controvérsia constitucional discutida (ADI 5.609 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Decisão Monocrática, DJe 18.5.2017; ADI 5.956 TP/DF, Rel Min. Luiz Fux, Decisão Monocrática, DJe 7.12.2018; ADI 4.412 MC/DF, de minha relatoria, Decisão Monocrática, DJe 26.11.2019).



    Nessa linha, considero necessária a concessão de medida cautelar para determinar a imediata suspensão, na forma do art. 21 da Lei 9.868/1999, de todos os processos judiciais que discutam, no âmbito dos demais órgãos do Poder Judiciário, a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, enquanto esta Suprema Corte promove a devida apreciação da conformidade da referida norma com a Constituição, à luz das balizas interpretativas já assentadas na jurisprudência da Corte sobre o tema, muitas das quais abordadas no próprio julgamento recente do RE 1.017.365/SC (tema 1031 da repercussão geral).” (grifei)



    Assim, de rigor a devolução dos autos à origem, a fim de que se aguarde o julgamento definitivo das referidas ações, e posterior juízo de retratação, a ser procedido pela Corte a quo (nessa linha: ARE 1.448.235, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 03.05.2024).  



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.036 do Código de Processo Civil, e 328 do RISTF, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, nos termos expostos.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de abril de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente